Tribunal: TJSP
Processo: 2215863-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Inconformismo do executado. Alegação de coação na assinatura do título que lastreia a execução. Matéria alegada pela via da Exceção que demanda instrução probatória, a inviabilizar o meio processual eleito. Decisão mantida. Recurso não provido.